Tribunal: TJSP
Processo: 2129844-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000635056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2129844-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
CLAUDIO YURI BAPTISTA e Impetrante MARIANA PASCON SCRIVANTE GALLI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U. Sustentou oralmente a Ilma.
Defensora, Dr. Mariana Pascon Scrivante Galli e usou a palavra o Exmo. Procurador de
Justiça, Dr. Cesar Dário Mariano da Silva", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129844-71.2020.8.26.0000 -Voto no 14.767
2
Habeas Corpus no: 2129844-71.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Impetrante: Mariana Pascon Scrivante Galli
Paciente: Cláudio Yuri Baptista
Juíza de primeiro grau: Dra. Gláucia Vespoli dos Santos Ramos de Oliveira
VOTO No: 14.767
HABEAS CORPUS
Revogação da prisão preventiva

Descabimento Ausência de constrangimento ilegal Instrução
criminal encerrada com a pronúncia do paciente Súmula 21 do
Superior Tribunal de Justiça Circunstâncias do caso concreto que
justificam a manutenção da custódia cautelar.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada Mariana
Pascon Scrivante Galli em favor de Cláudio Yuri Baptista, alegando que este sofreria
constrangimento ilegal por parte do E. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de São
José do Rio Preto, que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar.
Sustenta a impetrante que o paciente denunciado como incurso
no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal é primário e portador de bons
antecedentes, encontrando-se preso desde 19/08/2017. Alega que a decisão carece de
fundamentação legal e jurídica, uma vez que se baseou na gravidade in abstracto do
crime e que estão ausentes os elementos autorizadores para a decretação da prisão
preventiva.
Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo, sem que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129844-71.2020.8.26.0000 -Voto no 14.767
3
demora para o término da instrução processual ocorra por culpa da defesa.
Desta forma, requer a revogação da prisão preventiva,
reconhecendo-se a nulidade da decisão ora guerreada (fls. 1/26).
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 66/67).
Prestadas informações (fls. 70/73).
O parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do Dr.
Daniel Rodrigues de Macedo, é pela denegação da ordem (fls. 76/88).
É o relatório.
2. Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado em
30/10/2017, sendo a denúncia recebida em 06/11/2017 (fls. 72).
Encerrada a instrução, em 25/10/2018, o paciente foi pronunciado
como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. art. 29, caput, ambos do Código
Penal.
Quanto à alegação de excesso de prazo para encerramento da
instrução criminal, observa-se pelas informações prestadas às fls. 72 que a defesa do
paciente recorreu da decisão de pronúncia, cujo provimento foi negado por v. acórdão
datado de 25/06/2019. Em seguida, a defesa de Cláudio também apresentou embargos
de declaração, e, posteriormente, interpôs recurso especial e extraordinário.
Finalmente, foram apresentados um Agravo em Recurso Especial
e Agravo Interno, mas o recorrente desistiu dos dois recursos. Os autos foram remetidos
ao Tribunal do Júri em 06/05/2020, e, atualmente, encontram-se conclusos para as
deliberações do art. 423, do Código de Processo Penal.
Sendo assim, diante da superveniência da decisão de pronúncia,
não há que se falar em excesso de prazo.
Nesse sentido é a súmula 21 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129844-71.2020.8.26.0000 -Voto no 14.767
4
constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”.
Ademais, cumpre salientar que a demora na realização do
julgamento pelo Tribunal do Júri não pode ser imputada ao Poder Judiciário, já que o
paciente interpôs sucessivos recursos da decisão que o pronunciou.
Ressalte-se também que, conforme consignou a MM. Juíza de
primeiro grau, o plenário apenas não foi designado devido à cessação dos trabalhos
presenciais no Tribunal de Justiça de São Paulo, decorrente da crise sanitária causada
pelo avanço da pandemia do novo coronavírus, não se verificando, portanto, descaso ou
desídia de sua parte na condução do processo.
A propósito, já se posicionou este Egrégio Tribunal:
"(...) o tempo da prisão processual não está dissociado do caso
concreto. Deve-se observar a diretriz legal, mas, sobretudo, a
gravidade do crime, o procedimento adequado à espécie, a
existência de incidentes na relação jurídico-processual, o lugar de
realização dos atos processuais e demais circunstâncias
específicas (...)." (Habeas corpus n. 2015981-50.2014.8.26.0000,
6a. Câmara de Direito Criminal, rel. Des. José Raul Gavião de
Almeida, j. 6.2.2014).

Nesse mesmo aresto lembra-se, inclusive, que países de
indiscutível respeito ao Estado de Direito, como Portugal e Espanha, admitem que a
prisão processual, em casos de delitos mais graves, pode chegar até mesmo a quatro
anos de duração (art. 215 do Código de Processo Penal Português; art. 504 do Código
de Processo Penal Espanhol).
3. Por outro lado, em que pesem os argumentos da defesa, a
decretação da prisão preventiva, mantida por ocasião da pronúncia, encontra-se
suficientemente fundamentada, pois assinalou a prova da existência do crime e indícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129844-71.2020.8.26.0000 -Voto no 14.767
5
bastantes de autoria, bem assim a imprescindibilidade da custódia cautelar, diante das
particularidades do caso concreto e das condições pessoais do paciente, nos seguintes
termos:
“Os investigados estão sendo acusados de homicídio qualificado
praticado contra a vítima J.A.V.S., havendo prova da existência do fato
e indícios razoáveis de autoria contra eles. Consta que CLÁUDIO
YURI BAPTISTA, visando ao recebimento de indenizações de seguro
feitas em nome da vítima, teria encomendado a morte desta a
KEYSSEL EDUARDO DE OLIVEIRA, um suposto “matador de
aluguel” com extensa folha de antecedentes. A vítima foi atraída ao
local dos fatos por CLÁUDIO, pessoa em quem confiava, e lá foi
baleada na cabeça por KEISSEL. Trata-se de crime hediondo,
inafiançável e que se inclui entre aqueles que provocam temor e
insegurança na população, que clama por uma ação rápida e efetiva
do Judiciário. As circunstâncias do crime, outrossim, revelam a
extrema periculosidade dos envolvidos” (fls. 35).
Essas circunstâncias apontam para a efetiva periculosidade do
agente e a necessidade de manutenção da custódia cautelar, para garantia da ordem
pública e da regular instrução criminal.
Ademais, quanto à deliberação que ora se impugna (fls. 33/34), o
fato de sua fundamentação fazer referência a decisões anteriores, por si só, não conduz à
sua nulidade, sobretudo porque, como bem observou o douto Procurador de Justiça,
“(...) a autoridade impetrada vem cumprindo o disposto no art. 316, p. único, do
estatuto
processual
(v.
fls.
2186/2187),
estando
presentes
a
atualidade,
contemporaneidade e suficiência de motivação, a prescindir, a cada passo, de
argumentação inovadora” (fls. 85).
Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129844-71.2020.8.26.0000 -Voto no 14.767
6
"É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão
anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde
que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a
menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a
instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas
pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais
considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu
e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares
diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe
2/5/2018).
"PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI.
CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE
NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
4. É admitida a fundamentação per relationem para manter a
prisão preventiva anteriormente decretada, quando o Magistrado
singular faz expressa remissão aos motivos da decretação em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129844-71.2020.8.26.0000 -Voto no 14.767
7
razão da permanência das razões que a ensejaram (grifei).
5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido".
(RHC 127896 / PR, Quinta Turma, Min. Joel Ilan Paciornik, j. em
23.06.2020).
"Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal.
Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia.
Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário.
Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes.
Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema
justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública.
Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental
não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão
preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do
decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de
fundamentação.
2. Conforme já decidiu a Suprema Corte, “a técnica da
fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de
trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão
de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF”
(HC no112.207/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar
Mendes, DJe de 25/9/12) (grifei).
3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em
sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo
os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado,
praticado “em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa,
com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas
menores da vítima (de 3 e 7 anos)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129844-71.2020.8.26.0000 -Voto no 14.767
8
4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente,
evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e
seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação
cautelar.
5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante,
tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não
obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos
elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se
verifica na espécie.
6. Agravo regimental a que se nega provimento".
(HC 142435 AgR / PR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Julgamento: 09/06/2017, Publicação: 26/06/2017, Órgão julgador:
Segunda Turma).
A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Consigne-se, a propósito, que o excerto acima colacionado faz
expressa menção à decisão que converteu a prisão em flagrante do
paciente em preventiva, entendendo que as circunstâncias presentes
naquelas ocasiões ainda subsistiam no momento da pronúncia. Trata-se,
portanto, de hipótese de decisão com fundamentação aliunde ou per
relationem, o que é plenamente admitido no processo penal pátrio, não
se vislumbrando, assim, qualquer ofensa ao disposto no artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal. Não há, portanto, qualquer irregularidade
na sentença de pronúncia, a qual manteve a prisão preventiva do
paciente, já que suficientemente fundamentada considerando-se, aqui, a
hipótese de decisão aliunde, plenamente admitida no processo penal,
consoante alhures consignado o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido o paciente, com
ofensa a sua liberdade individual” (Habeas Corpus Criminal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129844-71.2020.8.26.0000 -Voto no 14.767
9
2003425-06.2020.8.26.0000, Relator Des. Ricardo Sale Júnior, 15a
Câmara Criminal, j. em 4/04/2020).
4. Por fim, saliente-se que a Suprema Corte firmou o entendimento
de que primariedade e bons antecedentes não são obstáculos à decretação da prisão
preventiva, quando presentes seus pressupostos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. DECISÃO
FUNDAMENTADA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...). 4.
Conforme o acórdão ora impugnado, verifico que a constrição cautelar
do paciente, ao que me parece, foi suficientemente fundamentada, já
que, diante do conjunto probatório dos autos da ação penal, a
manutenção da custódia cautelar se justifica para a garantia da ordem
pública e para o asseguramento da aplicação da lei penal, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A decretação da prisão cautelar,
na realidade, se baseou em fatos concretos observados pelo Juiz de
Direito na instrução processual, notadamente a periculosidade do
paciente, não só em razão da gravidade do crime perpetrado, mas
também pelo modus operandi da empreitada criminosa. 6. A
circunstância de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, trabalho
e residência fixa, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de
prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições
previstas no art. 312 do CPP (HC 83.148/SP, rel. Min. Gilmar Mendes,
2a Turma, DJ 02.09.2005). 7. Habeas corpus não conhecido”. (HC
98331, rel. Min. Ellen Gracie, 2a T., julgado em 24/11/2009).
5. De rigor, portanto, a manutenção da decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129844-71.2020.8.26.0000 -Voto no 14.767
10
Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da prisão
preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal.
6. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator